Tribunal: TJDFT
Processo: 0744472-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744472-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, representado por RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 0709628-43.2023.8.07.0018, promovida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170204409 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a fundamentação de que, em que pese a necessidade de abrigamento do idoso em local adequado à condição clínica, não está suficientemente demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Em suas razões recursais, o agravante afirma ser idoso - atualmente com 76 (setenta e seis) anos de idade -, acometido por diversos problemas de saúde, dentre eles diabetes e hipertensão, tendo sofrido acidente vascular encefálico isquêmico, encontrando-se acamado, sem capacidade de interação e se alimentando por sonda nasoentérica, totalmente dependente de terceiros e sem perspectivas de melhoras. Salienta que vem sendo cuidado por sua irmã e curadora, RITA DE CÁSSIA, tendo inclusive se mudado para a residência dela. Anota que sua permanência desestabilizou toda a família, incluindo seu filho Pedro, que tentou autoextermínio. Afirma que fora requisitada vaga em instituição de longa permanência para idosos, porém aguarda na fila há quase dois anos. Salienta que cuidadores não dispõem de meios para lidar com seus diversos problemas de saúde, o que coloca em risco sua integridade física, além da alta demanda de atenção que vem prejudicando a família da curadora como um todo. Assevera que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, está presente no fato de que o idoso não possui outros familiares ou amigos com condições de dar o suporte e o auxílio necessários para sua sobrevivência. No ponto, a situação de extrema vulnerabilidade e risco social a que está exposto justificariam a imediata efetivação da tutela de urgência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a abrigar o autor em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. Em provimento definitivo, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo não recolhido por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID. n. 169806463 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve verificar se estão presentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar vaga para o agravante em Instituição de Longa Permanência de Idosos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, não obstante seja delicada e grave a sua situação, não constato estar evidenciada a urgência necessária para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Initio litis, cumpre colacionar alguns dos direitos assegurados aos idosos pela Lei n. 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa: Art. 2o A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando - se- lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (...) Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. (...). § 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. § 3o É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Além dos institutos legais específicos que zelam pelas pessoas idosas, é certo que, de acordo com o artigo 230 da Constituição Federal de 1988, é dever de todos (a)mparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Esse princípio se aplica a todos os idosos, sem distinção. A dignidade e bem-estar das pessoas em idade senil são direitos assegurados pela Carta Magna, de modo que garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade. Nos termos do artigo 37 do Estatuto da Pessoa Idosa: Art. 37.A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1.o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa - lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Ressalte-se, ainda, que todos esses direitos sociais, sob a ótica do legislador constitucional, consubstanciam valor mínimo para o desenvolvimento da vida digna. Os supracitados dispositivos, em específico, enfocam a questão relativa ao acesso à moradia pelo idoso em instituições de longa permanência, justificando sua relevância social no acelerado processo de envelhecimento da população mundial, e no aumento da expectativa de vida do brasileiro. Está em curso, conjuntamente, um processo de valorização da pessoa idosa, acompanhado do despertar coletivo para a relevância dos idosos em uma sociedade orientada pelo fator de produção. Importante destacar que o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento traz estudos conceituais bem como relatos de experiências no contexto internacional, que vêm ao encontro dos problemas vivenciados pela agravante, e estabelece, como terceira Orientação Prioritária, o tema 1 - Moradia e condições de vida, trazendo em sua abordagem: 95. Para os idosos, a moradia e o ambiente são particularmente importantes devido a fatores como a acessibilidade e a segurança, o ônus financeiro que supõe manter um lar e a importante segurança emocional e psicológica que o lar oferece. É fato reconhecido que uma moradia satisfatória pode trazer benefícios para a saúde e o bem-estar. É também importante que, sempre que seja possível, os idosos tenham a possibilidade de escolher devidamente o lugar onde queiram viver, fator que é preciso incorporar às políticas e programas. (grifo nosso) 96. Nos países em desenvolvimento e em alguns países de economias em transição está se produzindo um envelhecimento demográfico rápido num marco de constante urbanização, e um número cada vez maior de pessoas que estão envelhecendo nas zonas urbanas não tem moradia e serviços acessíveis. Ao mesmo tempo, grande número de pessoas está envelhecendo em solidão nas zonas rurais e já não no ambiente tradicional da família. Abandonadas a seus próprios meios, com frequência não têm transporte adequado nem sistemas de apoio. (grifo nosso) (BRASIL. Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República). É sabido que a permanência do idoso em seu próprio lar é uma situação que deve ser preservada e estimulada. Entretanto, muitos familiares vêm buscando a internação do idoso em Instituição de Longa Permanência como opção de moradia. Feitas essas digressões, a hipótese dos autos retrata que o agravante conta hoje com 76 (setenta e seis) anos de idade (ID 169750794) e, de acordo com a perícia médica, há o diagnóstico de etiológicos: Afasia (CID-10: R 47.0), Hemiplegia Espástica (CID-10: G81.1) e Sequelas de Acidente Vascular Cerebral – AVC (CID-10: I69.4), conforme ID 169751300 dos autos de origem. No momento, o agravante está sendo cuidado por sua irmã, a Sra. Rita de Cássia. Contudo, a curadora ressalta dificuldades físicas e financeiras para permanecer cuidando do agravante, e registra que estão sendo causados problemas à sua vida familiar. Há o destaque para a notícia de que o filho da Sra. Rita de Cássia teria tentado o autoextermínio em suposta decorrência da situação estabelecida. Contudo, a par da gravidade da situação e da constatação da probabilidade do direito, há que se perquirir sobre desconsideração da fila de atendimento, onde o agravante já se encontra inserido (IDs 169751303 e 175097296). Isto porque, não obstante o laudo médico reconheça a necessidade de acompanhamento (ID 169751300), e o parecer do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (ID 169751302), combinado ao relatório da equipe multidisciplinar (ID 169751301), confirmem ser necessária a internação do agravante, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal sublinha o fato da inexistência de vagas para internação imediata (ID de origem n. 175097296, pág. 5/12). Ademais, no relatório supracitado, apresentado pelo agravado em sede de contestação, foi trazida a informação que existem, na fila de espera, quatro pessoas idosas cujo acolhimento foi determinado por sentença judicial, vinte e duas pessoas idosas com necessidade de desospitalização, e cinco pessoas idosas em semelhante situação de risco e vulnerabilidade social. É cediço que a garantia de assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto pelo Estatuto do Idoso à sociedade e à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental. De igual sorte, é preciso sobrelevar a escassez dos recursos públicos e a necessidade de implementação de critérios que permitam o atendimento de toda a população idosa, em igualdade de condições. Exsurge daí a legitimidade da confecção de lista de atendimento, elaborada pelo Poder Público, levando em conta as situações de prioridade e de urgência afetas ao caso concreto. Como dito, a situação delineada no processo não permite concluir pela urgência e emergência que autorize a desconsideração de sua posição da lista de espera pela medida de internação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante se mostram suficientes para o julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no inciso VI do artigo 248 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023 às 14:55:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora